Tribunal: TJDFT
Processo: 0727873-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727873-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLARISSE FONTENELLE FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, JACKELINE B MELO DESPACHO Intime-se a agravante-autora, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 38544764, pág. 4). Brasília - DF, 21 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora